Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO. ESPECÍFICA. NECESSIDADE. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. RESILIÇÃO. UNILATERAL. COMUNICAÇÃO. PRÉVIA. SESSENTA. DIAS. DESTINADA AO BENEFICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR. FINALIDADES. COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados contra operadora de plano de saúde e empresa estipulante para condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o valor fixado à título de reparação dos danos morais pelo Juízo de Primeiro Grau foi correto; e (iii) saber se houve sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
4. A conduta que lesa direitos da personalidade gera dano moral.
5. A reparação dos danos morais deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, bem como atender as peculiaridades do caso concreto.
6. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida parcialmente e provida.
Teses de julgamento: “A rescisão imotivada do contrato de plano de saúde coletivo condiciona-se à comunicação do usuário com sessenta (60) dias de antecedência”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 932, III; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.698.571, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.6.2018.